Tribunal: TJSP
Processo: 1001440-73.2023.8.26.0142
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo Regimental. Manutenção do indeferimento da Justiça gratuita. Contudo, possibilidade de recolhimento do preparo recursal de forma simples, em conformidade com atual entendimento do E. STJ. Embargos acolhidos, parcialmente, com efeito modificativo.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a Agravo Regimental,

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo Regimental. Manutenção do indeferimento da Justiça gratuita. Contudo, possibilidade de recolhimento do preparo recursal de forma simples, em conformidade com atual entendimento do E. STJ. Embargos acolhidos, parcialmente, com efeito modificativo.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a Agravo Regimental, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo em dobro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão que manteve o indeferimento da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro.
III. Razão de decidir
3. Possibilidade do recolhimento do preparo de forma simples, em conformidade com o atual entendimento do E. STJ.
IV. Dispositivo
5. Embargos de Declaração acolhidos, parcialmente, com efeito modificativo.